Tribunal: TJMT
Processo: 1017888-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017888-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GIANE LARA DO AMARAL - CPF: 934.421.571-53 (APELADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), AUREA LARA DE ALMEIDA - CPF: 162.377.141-20 (APELADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, deve o consumidor ser indenizados por todos os prejuízos suportados em decorrência do atraso injustificável na entrega do imóvel.

Em casos de atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear indenização correspondente aos prejuízos materiais pela não fruição do imóvel durante o período da mora.

A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (nove meses), como acreditava o comprador, configura dano moral passível de indenização.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SISAN ENGENHARIA LTDA., contra sentença de proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais no 1017888-29.2018.8.11.0041, ajuizada por GIANE LARA DO AMARAL e AUREA LARA DE ALMEIDA, julgou procedente os pedidos para condenar a demandada, ora apelante, (i) à devolução dos valores pagos a título de aluguel pelas autoras, ora apeladas, da data do início do descumprimento (Novembro de 2012) até a data do último comprovante de pagamento juntado nos autos (ID. 13808866), corrigido monetariamente do desembolso e acrescido de juros de 12% ao ano, a partir da citação; (ii) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação e (iii) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ID. 57927487).

Em suas razões, de Id. 57927494, a apelante requer a reforma da sentença para afastar a condenação da requerida ao pagamento de valores a títulos de danos materiais e morais .

Aduz, para tanto, a inexistência de danos materiais, tendo em vista que os documentos juntados nos autos, não pode ser considerado hígidos, uma vez que foram juntados meros recibos pré fabricados, bem como que o contrato de locação só possui a assinatura do locador.

Subsidiariamente, requer que seja considerado os valores de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) por mês, não o valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), tendo em vista que o parágrafo terceiro do referido contrato, dispõe que o aluguel pago em dia, ocorrerá o desconto de R$ 50,00 (cinquenta reais).

No que se concerne aos danos morais, aduz que é imperioso demonstrar verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, sendo que o inadimplemento contratual não configura dano moral.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 8405420, por meio das quais o apelado protesta pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a lide é fruto de indenização moral e material decorrentes do atraso na entrega de imóvel, objeto de contrato particular de compra e venda firmado entre os litigantes, referente a unidade habitacional, Lote no 20-F, Quadra A 07, Loteamento Residencial Santa Terezinha II, Distrito do Coxipó da Ponte, desta Capital.

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos para condenar a demandada, ora apelante, à devolução dos valores pagos a título de aluguel pelas autoras, desde a data do início do descumprimento até a data do último comprovante de pagamento juntado nos autos, além dos danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, submetem-se à legislação consumerista, consoante entendimento do STJ, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp no 120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. em 06/05/2014).

Assim, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e plenamente possível a análise do Compromisso de Venda e Compra de Imóvel em questão, nos limites do pedido.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram compromisso particular de compra e venda de unidade habitacional, pelo valor de R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais), com desconto de R$ 14.356,00 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e seis reais), gerando o valor final de R$ 37.144,00 (trinta e sete mil e cento e quarenta e quatro reais).

Sobre a entrega do imóvel, ficou estipulado no contrato que a posse se daria da seguinte forma:

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE CONSTRUÇÃO - O prazo para o término da construção será de 15 meses, não podendo ultrapassar o estatuído nos atos normativos do CCFGTS, do DFH e da CEF, sob pena da CEF considerar vencida a dívida. (ID. 57925893, Pag. 05).

(...)

(ii) A INCORPORADORA/FIADORA qualificada no item IV do quadro “A” dispõe de até 60 (sessenta) dias após a data de conclusão das obras para efetiva entrega das chaves do imóvel ao DEVEDOR..

Da prova juntada nos autos, infere-se que a entrega da chave se deu somente na data de 29/07/2013, ou seja, depois de 09 meses do prazo final e de decorrido o período de carência estipulado (60 dias).

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, deve o consumidor ser indenizados todos os prejuízos suportados em decorrência do atraso injustificável na entrega do imóvel.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. I - Aos recursos relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016 aplicam-se as disposições do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73). Entendimento exarado no Enunciado administrativo no 2 do Superior Tribunal de Justiça. II -
Os
trâmites judiciais e burocráticos inerentes à regularização de um empreendimento imobiliário, bem como a escassez de mão-de-obra e de materiais, não se coadunam ao conceito de caso fortuito ou força maior. Assim, havendo a resolução do pacto por culpa exclusiva das demandadas, em razão do incontroverso atraso na conclusão do empreendimento, possível a devolução integral dos valores pagos pela promissária compradora. III [...].”
(TJRS. Apelação Cível No 70070061999, Vigésima Câmara Cível, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 22.02.2017).

Sobre o dano material, verifico que ficou comprovado nos autos que o atraso na entrega do imóvel gerou despesas extras as apeladas, as quais teve que arcar com a locação de imóvel por prazo superior, cujo contrato de locação e recibos foram encartados no Id. 57925986/57925988.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em casos de atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear indenização por danos materiais correspondentes ao pagamento de aluguéis ou a título de lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o período da mora, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. MORA. CLÁUSULA PENAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ART. 535. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não conheço da alegada vulneração do art. 535, I e II, do CPC. (...) 3. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Sodalício, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
. (AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014)

DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA. CLÁUSULA PENAL. PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. - A obrigação de indenizar é corolário natural daquele que pratica ato lesivo ao interesse ou direito de outrem. Se a cláusula penal compensatória funciona como prefixação das perdas e danos, o mesmo não ocorre com a cláusula penal moratória, que não compensa nem substitui o inadimplemento, apenas pune a mora. 2.- Assim, a cominação contratual de uma multa para o caso de mora não interfere na responsabilidade civil decorrente do retardo no cumprimento da obrigação que já deflui naturalmente do próprio sistema. 3.- O promitente comprador, em caso de atraso na entrega do imóvel adquirido pode pleitear, por isso, além da multa moratória expressamente estabelecida no contrato, também o cumprimento, mesmo que tardio da obrigação e ainda a indenização correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o período da mora da promitente vendedora. 4.- Recurso Especial a que se nega provimento
. (STJ - REsp 1355554/RJ, Terceira Turma, relator: Ministro Sidnei Beneti, DJe 04.02.2013).

Portanto, correta a sentença no ponto.

Com relação ao dano moral, diante do descumprimento do contrato de forma injustificável está caracterizado, vez que afetou diretamente a vida das apeladas, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Ora, a frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (nove meses), como acreditava o comprador, configura dano moral passível de indenização.

Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – ATRASO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO: TERMO DE QUITAÇÃO – COAÇÃO – NULIDADE – CLÁUSULA PENAL SEM CARÁTER COMPENSATÓRIO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS INDENIZAÇÕES – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DA RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO – FORMA SIMPLES – FATO DO PRÍNCIPE COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INAPLICABILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A frustração e o adiamento de relevante projeto de vida (casa própria), afora os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, mas efetivo abalo suscetível de indenização.” (TJMT, Ap 5102/2016, Des. Sebastião De Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado Em 13/04/2016, Publicado No Dje 18/04/2016)

Sobre o
quantum
indenizatório, consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o valor deve ser arbitrado considerando o reconhecido poder econômico do réu e do autor, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Assim,
tenho que o montante arbitrado na sentença, de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
e guarda relação com os parâmetros adotados por esta Câmara em vários julgados, não merecendo amparo a pretensão da apelante.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VENDA DO MESMO IMÓVEL POR DUAS VEZES PELA IMOBILIÁRIA – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE QUE NÃO SE DISCUTE NO APELO – INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AOS PREJUÍZOS – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DOS VALORES DISPENDIDOS COM A AQUISIÇÃO DO TERRENO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA No 43 DO STJ – DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSIDERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA CONDENADA E DA PESSOA A SER INDENIZADA – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – IMPOSIÇÃO EX OFFICIO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – VERBA HONORÁRIA FIXADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O dano material a ser ressarcido por ato ilícito decorrente da venda do mesmo imóvel, por duas vezes, pela imobiliária, deve ser aquele devidamente comprovado, somando-se as despesas com a aquisição do terreno e o pagamento de impostos, sendo esta a hipótese dos autos “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (Súmula no 43 do STJ).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido ao autor que é beneficiário de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O valor a ser indenizado a título de danos morais deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula no 54 do c. STJ). Se um litigante decai da parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários. Exegese do art. 21, parágrafo único, do CPC/73.”
(Ap 109724/2016, de minha relatoria, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 25/10/2016)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária em sede recursal para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020